Tribunal: TJMT
Processo: 1000478-19.2021.8.11.0019
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000478-19.2021.8.11.0019
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SEVERINO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 163.924.931-15 (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - AUTORA NÃO RECONHECE O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUE MOTIVOU DESCONTOS DE PARCELAS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO- RECURSO ADUZINDO FRAUDE- VULNERABILIDADE - VALOR FOI DISPONILIZADO EM FAVOR DA PARTE AUTORA - CONDENAÇÃO DE LITIGÃNCIA DE MA FÉ – REMESSA DE CÓPIA DO PROCESSO PARA POSSIVEL APLICAÇÃO DE PENA ADMINISTEATIVA PELO TRIBUNAL DE ÉTICA DA OAB-MT – PRETENSÃO REJEITADA – APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA SENTENÇA MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Comprovado que o banco disponibilizou o numerário para o apelante e este fez uso do mesmo, quando o bastante para julgar improcedente ação.

II - Sobejamente demonstrado que a parte não agiu como recomenda o artigo 77 do Código de Processo Civil enveredando-se em ajuizar demanda predatória, contra fatos existentes e contra a lei, com o intuito de tirar vantagem, violando o artigo 80 do mesmo comando processual, correta a aplicação da pena de litigância de má fé, consubstanciada está nos parâmetros do artigo 81, ainda do CPC.

III - Dosado com razoabilidade e proporcionalidade, não reside como decotar o valor, embora feito em grau máximo, ante o valor irrisório dado a demanda.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por SEVERINO HENRIQUE DA SILVA contra decisão monocrática em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1000478-19.2021.8.11.0019 aviado na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS” onde litiga com BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.; e tem tramite perante a Vara Única de Porto dos Gaúchos - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 170210192 o relator conheceu do recurso, mas lhe negou provimento. Majorou, com apoio no § 11,do artigo 85 do Código de Processo Civil a verba honorária para 20-% (vinte por cento) sobre o valor atualizado dado a causa. Por fim, mantida a aplicação da penalidade de litigância de má fé determinada pela sentença.

Em apertada síntese, alega o agravante sob ID. 171118164 que o pedido de nulidade do contrato se fundamenta resumidamente no fato de que, para a validade de um contrato de empréstimo, deve haver os seguintes documentos: a) A existência com requisitos de validade do contrato; b) Se existe a imprescindível autorização para realização dos descontos, e se a mesma foi devidamente preenchida; c) Comprovante de efetiva entrega dos valores. A ausência de qualquer um deles torna a averbação irregular, devendo o contrato ser declarado inexistente ou nulo, face ao vício do consentimento. O Agravado apresentou apenas documentos que não devem ser considerados um comprovante de pagamento, eis que se trata de mera pagina de computador, e ainda não comprovou a remessa do valor ao suposto contrato quitado (refinanciamento). Diante de tais fatos, nulo o contrato, devendo ocorrer o ressarcimento dos valores descontados e a indenização por dano moral;

Aduz impossibilidade de condenação do advogado nas penas por litigância de má-fé Neste aspecto, é certo que o patrono não pode ser punido no processo em que atua em defesa de interesse de seu cliente, a pagar multa de litigância de má fé, uma vez que eventual conduta que assim se enquadre, deve ser apurada pelo Tribunal de Ética e Disciplina, conforme o que preleciona o artigo 32 do Estatuto da Advocacia. Nesse sentido, qualquer punição ao advogado, seja na esfera civil ou criminal, em solidariedade com seu cliente, deve, necessariamente, obedecer aos preceitos legais do artigo 32 da Lei 8.906, de 1994, ou seja, apurando-se os seus atos em “ação própria”;

Prequestiona i) Inciso IV, alíneas a, b e c do artigo 932 do Código de processo civil, pois a decisão agravada não traz qualquer das hipóteses estabelecidas neste artigo como fundamento; ii) Inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal, ante à falta de fundamentos sobre a possibilidade de julgamento monocrático no caso concreto dos autos; iii) Artigos 11, caput e inciso II do artigo 489, ambos do Código de processo civil, sobre a falta de fundamentação sobre a possibilidade de julgamento monocrático no caso concreto dos autos; iv) Incisos III, IV e VI do § 1º do artigo 489 do Código de processo civil, ante a ausência de fundamentação defendendo a possibilidade de julgamento monocrático; v) Inciso LIV do Artigo 5º da Constituição Federal, pois o julgamento monocrático, no caso, ofendeu o devido processo legal ao não fundamentar e legitimar a exclusão do julgamento colegiado; vi) Inciso LV do Artigo 5º da Constituição Federal, pois ao julgar monocraticamente, ofende a ampla defesa e o contraditório; vii) Artigo 5º. Inciso XXXV da Constituição Federal, pois ao julgar monocraticamente, além de retirar a possibilidade do julgamento colegiado, retira o acesso às instâncias especial e extraordinária e não permite o esgotamento da jurisdição disponível no sistema judicial pátrio; viii) O § 6º do artigo 77 do CPC e o art. 32 do EOAB, pois ocorreu a condenação do advogado sem apuração em ação própria;

Requer seja julgado totalmente procedente para, conforme os fundamentos apresentados, declarar a nulidade da r. Decisão agravada e determinar o julgamento do recurso de apelação pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso em decisão colegiada, na forma da regra geral do julgamento de recursos estabelecida na legislação vigente;

Contrarrazões sob ID. 174061662.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de recurso de apelação interposto contra decisão proferida nos autos de ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento cumulada com repetição de indébito e danos morais, ajuizado por SEVERINO HENRIQUE DA SILVA, ora agravante, em desfavor do BANCO ITAU CONSIGNADO S.A, ora agravado.

Alegou em síntese que possuí 81 (oitenta e um) anos de idade, sendo beneficiário da previdência social, e que, após conferir os valores pagos em virtude do benefício, observou a existência de alguns empréstimos, entre eles, um empréstimo junto ao Banco réu, do qual alega não ter conhecimento; Aduz que a demanda se refere ao Contrato n.º 559513567.Requereu a declaração de ilegalidade dos descontos, bem como a restituição em dobro dos valores cobrados e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais. Citado o réu apresentou Contestação (ID 72392393), levantando preliminares, no mérito, alegou a regularidade da contratação, pugnando pela improcedência dos pedidos formulados.

Intimadas as partes para especificarem as provas que pretendem produzir (ID 95037094), a requerente manifestou pelo julgamento antecipado, ao passo que a instituição financeira pugnou pela oitiva pessoal da autora, bem como expedição de ofício a instituição financeira para apresentar o extrato da requerente, os quais foram deferidos em decisão de ID 103484270.

O feito teve a seguinte decisão: “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial para, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.CONDENO a parte autora ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em observância ao art. 85 e seguintes do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal. CONDENO o advogado Luiz Fernando Cardoso Ramos em litigância de má-fé, no importe de 9% (nove por cento) do valor atualizado da causa. Interposto recurso de apelação, dê-se vista à(s) parte(s) recorrida(s) para contrarrazões. Após, independentemente de juízo de admissibilidade, REMETAM-SE os autos ao E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.010, § 3º, do Código de Processo Civil. Considerando a existência de advocacia predatória, OFICIE-SE à OAB e ao Ministério Público Estadual, encaminhando-se cópia desta sentença e dos documentos anexos. ENCAMINHE-SE cópia da sentença e dos documentos anexos ao NUMOPEDE.”Da decisão foi interposto embargos declaratórios que foram rejeitados.

Em sede recursal, busca o apelante a reforma da decisão, alegando a não contratação e requerendo a condenação em danos morais e repetição de indébito na forma dobrada, bem como afastar a condenação por litigância de má-fé aplicada e, a condenação nas custas e honorários advocatícios no percentual de 20% do valor da condenação.

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

Com os fragmentos acima CONHEÇO DO RECURSO MAS LHE NEGO PROVIMENTO. Majoro, com apoio no § 11,do artigo 85 do Código de Processo Civil a verba honorária para 20-% (vinte por cento) sobre o valor atualizado dado a causa.

Ressalte-se que, no que tange a aplicação da penalidade de litigância de má fé determinada pela sentença recorrida e mantida em grau recursal, não há perdão, deve a parte, arcar com as consequências do seu ato.

De igual forma, de ofício, determino a comunicação junto ao Tribunal de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção do Estado de Mato Grosso para apuração de eventuais deslizes do (s) profissional (ais) do direito que, numa afronta ao Código de Ética patrocinou (naram) mais um caso de demanda predatória neste Estado.”

Tem o apelante, via de seu patrono, a coragem e até ousadia de pugnar pela reforma da decisão que julgou improcedentes os pedidos iniciais nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando-o ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, em observância ao art. 85 e seguintes do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal, mais a condenação em multa fixada em 9% sobre o valor atualizado da causa, por litigância de má-fé.

Consta dos autos, que o autor é titular de benefício previdenciário sob nº 1005139293 e de acordo com extrato fornecido pelo INSS, o benefício vem sofrendo descontos em razão de empréstimo consignado, cujo contrato em discussão foi autuado sob nº 559513567 no valor de R$ 1.265,69 (um mil duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta e nove centavos), a ser pago em 72 parcelas de R$ 36,30(trinta e seis reais e trinta centavos) com inicio 03/2015, contrato excluído com 45 parcelas descontadas. Que o autor alega que não celebrou o contrato nem recebeu o crédito; requerendo desse modo inversão do ônus da prova, para que seja determinado à instituição financeira, que traga aos autos o contrato em discussão, sob pena de ser reconhecida a inexistência do negócio jurídico.

Entretanto, como escreveu o douto prolator da decisão: (...)verifico que a instituição financeira deixou de apresentar a Cédula de Crédito Bancário/Contrato referente ao empréstimo consignado celebrado pela parte autora(...)Entretanto, trouxe aos autos o comprovante da Transferência Eletrônica Disponível – TED (ID 72392395), que demonstra a cessão do valor de R$ 1.265,69 (um mil duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta e nove centavos) à conta de titularidade da parte autora, registrada em 20/02/2015(...)bem como o valor é exatamente o mesmo do alegado em exordial e comprovado através do extrato de aposentadoria atrelado à peça de ingresso(...)juntou ainda, extrato de pagamentos do sistema de empréstimos (ID 72392398), onde consta data de início idêntica a data do comprovante de transferência(...) Juntou também, telas de sistemas internos onde demonstram a transferência do valor à conta bancária de titularidade do autor (ID 72392407).(...) em que pese o banco réu não ter apresentado o pacto firmado entre as partes, vejo que este juntou o comprovante da transferência eletrônica (ID 72392395), demonstrando, ainda que de forma indireta, que houve de fato a contratação de um empréstimo.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça há muito já decidiu sobre a possibilidade de alcançar-se o mérito da questão em face de outros elementos probatórios produzidos nos autos, ‘in verbis’:

'AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA RECONSIDERADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA POSSIBILITAR O EXAME DO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DO CONTRATO ESCRITO. PRESCINDIBILIDADE. RELAÇÃO JURÍDICA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

1. "A ausência do contrato firmado entre as partes não dá ensejo à extinção do processo sem julgamento do mérito, uma vez que, no procedimento ordinário, vocacionado à ampla produção de provas, é possível alcançar-se o mérito da questão em face de outros elementos probatórios produzidos nos autos" (AgRg no Ag 664.983/MG, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, DJ de 5/9/2005).

2. O Tribunal de origem considerou que, no caso, não obstante a ausência do instrumento contratual, a documentação acostada pela parte autora comprova a disponibilização dos valores na conta bancária da agravante. Ressaltou, por outro lado, a inexistência de negativa da ré acerca da contratação alegada pelo autor, julgando comprovado o vínculo contratual entre as partes.

3. Ante a ausência do contrato escrito, não sendo possível verificar a taxa de juros pactuada, deve ser aplicado o entendimento consolidado na Súmula 530 do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: "Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor." 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1312796 / SP AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2018/0148770-7)’.

Portanto, o requerido trouxe aos autos o documento de, (ID 72392395), que faz prova suficiente da liberação do valor do empréstimo em favor da autora, sendo indubitável que ela é a titular da conta ali descrita, fato que em nenhum momento foi negado pela autora.

Sobre o tema o julgado deste sodalício pantaneiro.

“AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS - MATERIAL E MORAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ART. 373, I, CPC/15 – ÔNUS DA PROVA – FECHAMENTO DA EMPRESA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO - RECURSO DESPROVIDO.

O art. 373, I, do CPC preceitua que cabe a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito, de modo que competia aos apelantes demonstrar de forma real o descumprimento do contrato de compra e venda. Não tendo se desincumbido de provar as suas alegações, o desprovimento é medida que se impõe. A exceção do contrato não cumprido, (exceptio non adimpleti contractus) ,é terreno das convenções sinalagmáticas, pois só se pode compreendê-la nos negócios jurídicos onde haja prestações recíprocas e simultâneas”. (TJMT - CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 30/01/2019)’.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – REVOGAÇÃO AFASTADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES – DESCONTOS EFETUADOS POR LONGO PERÍODO SEM QUALQUER INSURGÊNCIA – REGULARIDADE DOS DESCONTOS - SENTENÇA NESSE PONTO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. O reconhecimento pelo julgador de que a parte altera a verdade dos fatos e o condena em litigância de má fé não constitui hipótese de revogação da gratuidade judiciária, tratando-se de aspectos distintos e inconciliáveis. A litigância de má fé diz respeito à ausência de sinceridade da parte em relação ao que se pretendeu questão de mérito. O deferimento da gratuidade pressupõe a existência de ausência de condições para o pagamento dos custos do processo e aptidão para ser agraciado com a prestação jurisdicional gratuita. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código Consumerista, a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, esta deve demonstrar, mesmo que de forma mínima, que tem o direito pretendido, uma vez que as alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção de veracidade. Não estando comprovada por qualquer tipo de prova documental, como por exemplo, um extrato bancário, as alegações iniciais do requerente de que não lhe fora disponibilizado o valor supostamente contratado, não há como determinar a repetição do indébito como postulado e tampouco reconhecer o dano moral alegado.” (N.U 1000212-31.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 09/04/2019)’.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL – ADIMPLEMENTO DE DÍVIDA NÃO COMPROVADO - ÔNUS QUE COMPETE A AUTORA - ART. 373, I, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. O ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada. (Ap 121895/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicad “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL – ADIMPLEMENTO DE DÍVIDA NÃO COMPROVADO - ÔNUS QUE COMPETE A AUTORA - ART. 373, I, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. O ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada. (Ap 121895/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016) (Ap 16799/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018)’.o no DJE 02/12/2016) (Ap 16799/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018)’

Assim, não há que analisar teses mirabolantes, quando, a autora, recebeu e utilizou o crédito oriundo do empréstimo ora negado, esvaziando a questão. Assim, disponibilizando o dinheiro na conta corrente da autora, esta o utilizou, independente da forma do instrumento, o contrato restou aperfeiçoado entre as partes e a ninguém é lícito vir tirar vantagem da sua própria torpeza a par de que não deve dar margem a enriquecimento sem causa.

Repita-se. A autora não pode valer-se de sua própria torpeza para obtenção de vantagem indevida, de modo que, se recebeu em conta o valor contratado, ainda que através de contrato com defeito de forma, não faz jus à reparação material e moral.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - A sentença foi escorreita em assim decidir. Não reside como retirar condenação em litigância de má fé. O primeiro aspecto a verificar é que, efetivamente, a apelante fez os empréstimos consignados junto à instituição financeira e utilizou o dinheiro vez que, em nenhum momento, diz em sentido contrário. No mínimo, a prudência, o bom senso, a boa fé contratual prescrita pelo artigo 422 do CC impunha, propositura da demanda, depositar em juízo os valores que recebeu já que a alegação era que não autorizou a formalização dos contratos. Além do mais, ainda pretende indébito e ainda a condenação em danos morais.

Típica demanda predatória utilizada pela parte e endossada pelos advogados que subscreveu o pedido inicial, numa intenção deliberada de tirar vantagem, verdadeiro estelionato jurídico. Dizer que a apelante que não tinha feito os empréstimos consignados, chega às raias do absurdo e, inequívoca na fé da parte apelante/autora, endossada por advogados inescrupulosos.

As demandas predatórias, em razão das características existentes neste caso concreto, traz consequências para o Poder Judiciário, abarrotado de processos, entre elas, o aumento exacerbado dos números ações desta natureza nas unidades judiciais de primeiro grau e em grau recursal.

A este respeito, trago interessante pronunciamento de uma magistrada mineira.

‘Tendo em vista o direito fundamental de acesso à justiça, o princípio constitucional da moralidade, o dever de todos os agentes jurídicos atuarem com lealdade e honestidade, observando o padrão de conduta imposto pela boa fé objetiva, a vedação legal de abuso de direito (art. 927, parágrafo único do CC), os deveres do juiz de ‘prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias e de ‘velar pela duração razoável do processo (art. 139, III e II do CC), e os deveres das partes de ‘expor os fatos de acordo com a verdade’, ‘não formular pretensão ou apresentar defesa quando cientes que são destituídas de fundamento’ e ‘não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou a defesa do direito’, por cuja observância deve zelar o magistrado (art. 7776, I, II, II e § 2º, do CPC), não há dúvida que o juiz tem o poder/dever de tomar todas as medidas necessárias para evitar o uso de todas as medidas juridicamente admissíveis para evitar atos abusivos verificados nos autos produzam efeitos. Também deve levar os fatos ao conhecimento do respectivo tribunal que tenha atribuição para monitorar as demandas predatórias, a fim de permitir o cruzamento de dados, a produção de estatísticas e tomadas de medidas cabíveis a nível institucional. Trata-se, evidentemente de ativismo judicial constitucionalmente admissível e necessário, sob pena de permitir o uso abusivo de acesso a justiçam, que, como já salientado, resulta em desperdício de recursos públicos e em atraso da prestação jurisdicional em relação às demais demandas judiciais, com grave prejuízo para os jurisdicionados em geral e para valorosos profissionais que os representam. (MONICA SILVEIRA VIEIRA. ATIVISMO E PROCESSO, NOVAS PERSPECTIVAS DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, RONALDO SOUZA ALMEIDA BORGES DE ALMEIDA, BELO HORIZONTE, EDITORA D’PLÁCIDO, 2019, pag. 333/334, fonte TJMG, RAC 1.0000.21.047257-7/001 – Comarca de MANGA, Relatora Desembargadora EVANGELINA CASTIHO DUARTE)’.

Com novos horizontes em face desta recente armadilha criada, abrindo os olhos para a situação que presentemente vem infestando o Poder Judiciário com situações desta natureza, registre-se a existência de julgados a respeito do assunto, donde se extrai o seguinte, estampado pelo colendo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.

‘APELAÇÃO CÍVEL-AÇÃ0 INDENIZATÓRIA- COBRANÇA INDEVIDA- PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA- MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS-AJUIZAMENTO DE UMA ÚNICA DEMANDA-NECESSIDADE. “O ajuizamento de pluralidades de ações constitui utilização predatória do processo, prejudicando a celeridade processual e causando prejuízos à sociedade”. (TJ-MG- AC: 10000190367698002 MG, Relator PEDRO ALEIXO, data do julgamento 12/02/2020, satã de publicação: 13/02/2020)’.

No caso em preço, até mudando meu entendimento, no caso, reside participação direta da apelante. Não é crível alguém, faça empréstimos consignados junto à instituição financeira apelante, tem prestações mensais debitadas mensalmente em seu benefício previdenciário, vem alegar que não autorizou tais empréstimos e o que é pior, não devolve o que recebeu, apropria indevidamente de tais valores e ainda deseja repetição por indébito em dobro e danos morais, aproveitando-se da gratuidade da justiça, não tem o que perder, aplicando-se o brocardo popular ‘se colar, colou’. Alias, este é mais um. A mesma argüição mentirosa foi dito quando esta parte ingressou com pedido idêntico em face do BANCO CELETÉM, recurso de número 1000322-97.2021.8.11.0094.

A litigância de má fé é patente. Trata-se de uma ‘conduta pela instauração de um processo, bem como qualquer outro ato processual incidental tomado no decorrer do processo, por meio ou fim que contrarie a boa fé. Noutro conceito acadêmico pode se considerar a litigância de má fé o exercício de forma abusiva do direito de ação, com ingresso de demandas que conspurcam até com a classe dos advogados, estes administradores da justiça (artigo 133 da CF), quando, efetivamente, sabe que a parte não tem razão, aventurando-se numa tentativa de induzir o judiciário a erro.

Como é previsto no artigo 77 do Código de Processo Civil, compete às partes: expor os fatos conforme a verdade (inciso I), não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento, não produzir provas (inciso II) e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito (inciso III).

Peço vênia transcrever o descrito na decisão pela magistrado prolator: (...)Portanto, no caso concreto, a partir das provas produzidas pela parte requerida, verifica-se que a autora alterou a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da demandada em danos morais e materiais.(...) Conforme amplamente noticiado na mídia nacional, o Dr. Luiz Fernando Cardoso Ramos teria entrado com “quase 70 mil ações contra bancos (...), sendo suspeito de praticar um tipo de advocacia que vem sendo investigada pela Justiça, pela OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) e pelo MP (Ministério Público): a advocacia predatória. O mecanismo é o seguinte: um advogado entra com milhares de ações iguais contra um banco ou uma grande empresa, muitas vezes no nome de pessoas que nem sabem dessas ações”
[ii]
.

Em simples consulta ao sistema PJe – 1º Grau, mediante o número da OAB do referido advogado, verifica-se que, apenas entre janeiro de 2021 e a presente data, o causídico ajuizou mais de 2.000 (duas mil) ações semelhantes contra bancos, sendo aproximadamente 200 (duzentas) nesta comarca.

Esqueceu o causídico, por outro lado, do que consagra o artigo 5º do CPC – ‘Aquele que de qualquer forma participar do processo deve comportar-se de acordo com a boa fé’.

E, dentro das hipóteses previstas pelo artigo 80 do Código de Processo Civil, considera-se litigante de má fé pretensão ajuizada contra fato incontroverso (inciso I), quando reside alteração da verdade desses fatos (inciso II), usar do processo para conseguir objetivo ilegal (inciso III) e ainda interpuser recurso manifestamente protelatório. Sem necessidade de conceitos outros, ante a clareza dos aspectos tratados pelo simples vislumbrar do texto frio do Código de Processo Civil.

Por derradeiro, determino a remessa de cópia dos autos a OAB-MT para que o Tribunal de Ética verifique eventual falta administrativa cometida pelos advogados que subscreveram a inicial. Imprescindível separar o joio do trigo para não generalizar a classe dos profissionais do direito.

É possível afirmar que o código de ética do advogado faz parte de um dos conhecimentos mais importantes que todo o profissional do direito inscrito junto a OAB deve possuir, já que tal código se refere literalmente aos limites que os advogados devem seguir enquanto exercem a sua função.

Aliás, nada mais fez a magistrada sentenciante do que cumprir o mandamento que lhe imposto pelo inciso III, do artigo 139 do CPC – O juiz decidirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: III – prevenir ou reprimir qualquer ato contraria a dignidade da justiça. (grifei).

Como dito, na vida não há prêmios ou castigos e sim conseqüências de nossos atos já que o homem é o arquiteto do seu próprio destino. Neste viés, mantém-se a litigância de má fé contra a autora e aliada ao advogado ímprobo, de rigor se apresenta a necessidade de dar ciência ao Tribunal de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil para as providências administrativas que o caso requer.

Com os fragmentos acima conheceu do recurso mas negou-lhe provimento. Majoro, com apoio no § 11, do artigo 85 do Código de Processo Civil a verba honorária para 20-% (vinte por cento) sobre o valor atualizado dado a causa.

Ressalte-se que, no que tange a aplicação da penalidade de litigância de má fé determinada pela sentença recorrida e mantida em grau recursal, não há perdão, deve a parte, arcar com as consequências do seu ato.

De igual forma, de ofício, determino a comunicação junto ao Tribunal de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção do Estado de Mato Grosso para apuração de eventuais deslizes do (s) profissional (ais) do direito que, numa afronta ao Código de Ética patrocinou (naram) mais um caso de demanda predatória neste Estado.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023